Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-81.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000411-81.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES, DANILO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO BRAVO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 916 DO CPC.
ENTRADA DE 30% EFETUADA A MENOR. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
ATRASO NO PAGAMENTO
DE DUAS DAS SEIS PARCELAS REMANESCENTES
. MULTA DE 10%.
INEXISTÊNCIA DE PARCELAS INADIMPLIDAS.
AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que, diante do atraso no pagamento das primeira e sexta prestações do parcelamento requerido com base no art. 916 do CPC e da alegada insuficiência do valor da entrada, determinou: (i) o prosseguimento da execução; (ii) a aplicação da multa de 10% sobre o valor inadimplido; e (iii) o levantamento dos valores incontroversos já depositados. O Agravante requer o afastamento da multa imposta, invocando a boa-fé, o pagamento integral das parcelas, ainda que com pequeno atraso, e a inaplicabilidade da penalidade diante da ausência de inadimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do débito executado foi descumprido em razão da alegada insuficiência do valor da entrada e do atraso no pagamento das primeira e sexta parcelas; (ii) estabelecer se é cabível a imposição da multa de 10% prevista no § 5º do art. 916 do CPC diante do pagamento, ainda que com atraso, de duas das seis prestações do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC exige o depósito de 30% do valor da execução atualizado, acrescido de custas e honorários, no momento do requerimento. A entrada foi realizada com base em planilha desatualizada, sem a devida correção até a data do pagamento, o que caracteriza descumprimento das exigências legais e justifica o prosseguimento dos atos executivos.

A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável ao caso, pois não se trata de relação contratual continuada, mas de parcelamento legal previsto no Código de Processo Civil, cujo descumprimento acarreta as consequências legais fixadas no § 5º do art. 916.

A multa de 10% prevista no art. 916, § 5º, II, do CPC incide em caso de inadimplemento de parcela, não havendo previsão legal para sua imposição por mero atraso no pagamento, mormente quando quitadas todas as prestações com incidência de juros e correção monetária.

A imposição da multa na hipótese de mora mitigada, sem prejuízo ao Exequente e com a quitação integral das parcelas antes da decisão que determinou o prosseguimento da execução, representa medida desproporcional e caracteriza enriquecimento sem causa, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão recorrida, unicamente no sentido de excluir a imposição da multa de 10% (dez por cento) ao Executado/Agravante, mantendo inalterados os seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 916, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0052457-04.2023.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 09.04.2024; TJ-RJ, AI 0089872-55.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, j. 07.03.2023; STJ, REsp 1.051.270, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000411-81.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante DANILO ALVES DA SILVA e como agravada CPX DISTRIBUIDORA S/A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238